Tribunal: TJMT
Processo: 0001254-65.2010.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001254-65.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON SEVERINO ARTUZI - CPF: 081.647.540-72 (APELANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE
(s):

NELSON SEVERINO ARTUZI

APELADO
(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE DÉBITO – SENTENÇA QUE EXTINGUE A FASE LIQUIDATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC/15 -

ALEGADA NECESSIDADE DE CONTAGEM DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DA APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E O

EFETIVO PAGAMENTO DO VALOR APURADO, ALÉM DE HONORÁRIOS E MULTA PROCESSUAL -

– DESACOLHIMENTO – DIFERENÇA DE CURTO ESPAÇO DE TEMPO A SEREM ABSORVIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a nova redação do Tema 677 do STJ,
nos casos em que o
quantum debeatur
é apurado através de prova pericial contábil, entre a apresentação do laudo e a intimação do executado para o pagamento do valor apurado, há um
delay
inerente ao próprio procedimento que prevê prazo para as partes se manifestarem (art.477, §1o, CPC/15), para esclarecimentos de pontos eventualmente obscuros pelo
expert
(art.477, §2o, CPC/15) e à própria apreciação do laudo pelo juiz (art.479, CPC/15).

Desse modo, haverá sempre uma defasagem na atualização do crédito exequendo que deve ser absorvida, à luz dos
princípios da proporcionalidade
e
razoabilidade
, não sendo exigível o cômputo de juros de mora e correção monetária, tampouco de multa e honorários (art.523, §1o, do CPC/15) no interregno compreendido entre a apresentação do laudo pericial com o valor exequendo liquidado e a data do depósito, pelo executado, do valor apontado, no lapso aprazado pelo juízo após a homologação dos cálculos, a menos que esse atraso seja considerável (muito tempo), ou decorra de um comportamento inapropriado da parte do executado.

Do contrário, pode-se chegar à absurda situação de a quitação total do débito exequendo nunca ser alcançada do ponto de vista ideal, haja vista que entre a apuração do novo valor atualizado do débito, a homologação e o efetivo pagamento do débito exequendo no prazo assinalado pelo juízo da execução, decorrerão novos encargos moratórios não contemplados no último cálculo apresentado, e assim sucessivamente, de maneira infinda.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE
(s):

NELSON SEVERINO ARTUZI

APELADO
(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
NELSON SEVERINO ARTUZI
contra a sentença que, na fase de liquidação da sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito
n. 0001254-65.2010.8.11.0037 ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso II do art.924 do CPC/15 (satisfação do crédito exequendo).

Narra o credor liquidante que em decisão proferida em 28/11/2023, foi homologado o laudo pericial que, em
agosto de 2023
apurou um crédito sob liquidação no valor de R$354.159,56, acrescido de R$53.159,56 correspondente aos honorários advocatícios.

Registra que, no entanto, banco apelado somente depositou o valor apurado e homologado da data de 11/12/2023, de maneira que, no entender da credora tal depósito foi parcial, pois o valor devido não foi atualizado entre agosto/2023 (data de elaboração do cálculo) e o dia 11/12/2023 (data do depósito judicial).

Aponta que depois de efetuar o depósito exclusivamente para fins de garantia do juízo, em 22/01/2024 a instituição financeira peticionou nos autos para requerer a extinção do procedimento liquidatório, nos termos do inciso II do art.924 do CPPC/15, ante a sua concordância com o valor liquidado.

Relata que, diante disso, o credor apelante também protocolizou petição nos autos requerendo a incidência de correção monetária e juros desde a data da conclusão da perícia contábil até a data da efetiva disponibilização do crédito, bem como para que se incidisse no
quantum debeatur
multa processual e honorários advocatícios ante o pagamento parcial do débito.

Explana que, no entanto, a sentença ora impugnada rejeitou tal postulação sob o fundamento de que
“não subsiste razão ao exequente em requerer a atualização do débito posterior ao pagamento, haja vista que o valor depositado já é atualizado automaticamente pela conta única.”

Inconformado com tal conclusão, afirma por ocasião do julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, a partir de proposta da Ministra Nancy Andrighi, para a instauração do procedimento de revisão do entendimento firmado originalmente no
Tema 677
, o STJ conferiu nova redação à referida tese paradigma, que passou a estabelecer que
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”
.

Alega que por força do inciso III do art.927 do CPC/15, a nova redação do aludido tema deveria ter sido observada pela sentença, de modo que ao valor a ser pago deve ser acrescido de juros e correção monetária desde a data da realização da perícia contábil até a data do efetivo depósito judicial.

Defende que, corrigido monetariamente o crédito exequendo apurado em 30/08/2023 (
R$407.319,12
), o crédito corresponderia em 14/12/2023 a
R$409.482,07
, que, acrescido por sua vez de 4% a título de juros de mora – correspondentes a 1% ao mês – somaria
R$468.225,37
, de maneira que o valor depositado pelo executado foi
R$60.906,25
inferior ao efetivamente devido.

Afirma

que, computados multa processual (10%) e honorários da fase de liquidação (10%) sobre essa diferença (
R$60.906,25
), nos termos dos §§ 1o e 2o do art.523 do CPC/15, ainda restam R$73.087,50 para serem pagos ao credor apelante.

No mais, prequestiona a ocorrência de possível violação aos artigos 397, 406 e 407, todos do CC/2002 – os quais dispõe sobre mora e juros legais – além dos artigos 489, § 1o, II e IV, 904, I, 905 e 906, todos do CPC/15 – os quais dispõem quanto aos elementos essenciais da sentença, bem como a satisfação do crédito – para fins de acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões no ID. n. 209182801, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, o crédito em liquidação se origina de ação repetição do indébito decorrente da correção a maior dos saldos devedores das Cédulas de Produto Rural n. 88/00751-0, 88/00762-9 e 89/00061-7 por ocasião do advento do Plano Collor.

Após o trânsito em julgado da sentença, deu-se início à liquidação, tendo o juízo singular nomeado perito contábil para a apuração do
quantum debeatur
, cujo laudo de ID. n. 209182770 apresentado em 06/09/2023 concluiu que o valor atualizado do crédito devido exclusivamente ao apelante correspondia, em
agosto de 2023
, a
R$ 354.159,56
, ao passo que os honorários advocatícios de 15%, devidos ao(s) patrono(s) do apelante, corresponderiam a
R$53.159,56
.

Embora a conclusão do laudo abarque um erro no valor apontado como equivalente aos honorários advocatícios – já que 15% de R$354.159,56 equivale a
R$53.123,93
(=R$354.159,56 X 15%), e não a
R$53.159,56
, como erroneamente apontado – certo é que, após ouvir ambas as partes acerca do resultado da prova técnica, o juízo
a quo
homologou os cálculos periciais em
28/11/2023
, consoante decisão de ID. n. 209182777, oportunidade em que assinalou o prazo de 15 (quinze) dias para que o devedor, ora apelado, depositasse o valor do crédito homologado (
R$407.319,12
= 354.159,56 + R$53.159,56).

Ainda segundo consta, em petição de ID. n. 209182780, apesar de consignar que não concordava com o valor exposto e homologado, o banco apelado apresentou prova de que efetuou o depósito em questão ainda em 11/12/2023 – dentro, portanto, do lapso aprazado pelo juízo – muito embora tivesse consignado que o citado depósito tinha a finalidade de garantir o juízo. Vejamos (ID. n. 209182780 - Pág. 1):

No entanto, em 22/01/2024, o banco
executado
peticionou no ID. n. 209182782 para concordar com o cálculo pericial requerendo a extinção do procedimento liquidatório, nos termos do inciso II do art.924 do CPC/15, diante da satisfação da obrigação.

No dia 07/02/2024, a parte credora peticionou no ID. n. 209182786, defendendo a necessidade de se contabilizar juros de mora e correção monetária no interregno entre
agosto de 2023
– data apontada no laudo pericial como
dies ad quem
do valor de R$407.319,12 – e o dia do depósito do valor pelo executado (
11/12/2023
), o que daria uma diferença de
R$60.906,25
além da multa de 10% e honorários também de 10%, a incidirem sobre a diferença, culminando com um valor de
R$73.087,50
(=R$60.906,25 + R$6.090,62 (10%) + R$6.090,62 (10%)).

No entanto, conclusos os autos, o juízo singular proferiu a sentença ora apelada, na qual refutou o pedido de acréscimo de juros e correção monetária e dos acréscimos previstos no §1o do art. 523 do CPC/15, a partir da seguinte motivação:

“[...]

Nada obstante, entendo que não subsiste razão ao exequente em requerer a atualização do débito posterior ao pagamento, haja vista que o valor depositado já é atualizado automaticamente pela conta única. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - SALDO REMANESCENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA CREDORA - QUITAÇÃO PROCEDIDA PELA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELA CONTA ÚNICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se proceder a anulação da sentença que reconheceu pela quitação do débito, haja vista a nova apresentação de cálculos pela credora às vésperas do pagamento. O valor objeto da penhora on line é corrigido diretamente pela Conta Única, razão pela qual não há falar em defasagem do objeto da penhora. (Ap 157403/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017) (TJ-MT - APL: 00300952420118110041 157403/2016, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 08/02/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)

Além disso, o pagamento foi realizado tempestivamente e no valor indicado a fazê-lo. Logo, não há razão ao exequente.” (ID. n. 209182788 - Pág. 2)

Deveras, quando do rejulgamento do
Tema 677
em 19/12/2022, a Corte Especial do STJ implementou a revisão da tese paradigma aplicada no aresto retratando, firmando a seguinte orientação:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

(
Tema 677 do STJ
)

Assim, o fato de a conta judicial em que se deposita o crédito exequendo sofrer uma atualização por indexadores peculiares, não isenta o devedor dos encargos moratórios decorrentes da sua inércia na quitação do débito
exequendo
.

Entretanto, nos casos em que o
quantum debeatur
é apurado através de prova pericial contábil, entre a apresentação do laudo e a intimação do executado para o pagamento do valor apurado, há um
delay
inerente ao próprio procedimento que prevê prazo para as partes se manifestarem sobre o referido laudo (art.477, §1o, CPC/15), para esclarecimentos de pontos eventualmente obscuros pelo
expert
(art.477, §2o, CPC/15) e à própria apreciação do laudo pelo juiz (art.479, CPC/15).

Desse modo, haverá sempre uma defasagem na atualização do crédito exequendo que deve ser absorvida, à luz dos
princípios da proporcionalidade
e
razoabilidade
, a menos que esse atraso seja considerável, ou se decorrer de um comportamento inapropriado da parte do executado.

Afinal, a prevalecer a tese do apelante, pode-se chegar à absurda situação de a quitação total do débito exequendo nunca ser alcançada do ponto de vista ideal.

Isso porque, a cada reclamação de defasagem do valor do débito decorrente do decurso do tempo entre a apuração do montante e o efetivo pagamento, muitas vezes haverá o decurso de um ou dois meses, fazendo com que na data do depósito do valor apurado como devido – três ou quatro meses mais tarde – o montante já se encontre desatualizado, abrindo margem para que o credor passe a exigir sucessivos e infindos acréscimos de encargos moratórios ao montante exequendo.

Nesse particular, somente haveria se cogitar o acréscimo de correção monetária e juros de mora se, depois de homologado o valor efetivamente devido, o deixar de cumprir a obrigação no lapso assinalado pelo juízo.

De igual maneira, e com muito maior razão, descabida a pretensão de acréscimo da multa processual e honorários de que trata o §1o do art. 523 do CPC/15, já que redação literal da norma estabelece que o cômputo de tais encargos somente terá lugar no caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias contados da sua intimação específica para tanto, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Isso porque, mesmo que os acréscimos decorrentes do decurso do tempo entre a apresentação do laudo pericial e o depósito do montante liquidado, tal como invocados pelo credor apelante fossem admissíveis, evidente que no caso, o cálculo trazido nas razões do apelo se revela claramente errôneo.

Note-se que, embora tenha iniciado o cálculo indicando um acréscimo de
R$2.162,95
(= R$409.482,07 – R$407.319,12) a título de
correção monetária
no interregno de defasagem, fazendo com que o valor atualizado do
auantum
exequendo atingisse R$409.482,07 ao tempo do depósito, com o posterior acréscimo de 4% a título de juros de mora – equivalente a 1% ao mês – o apelante encontrou um montante de R$16.379,28 (= R$409.482,07 X 4%), o que culminaria com um valor “atualizado” de

R$425.861,35
quando depósito judicial em 11/12/2023. Assim, ao menos inicialmente, entre o valor depositado (R$409.482,07) e o inicialmente encontrado pelo apelante (R$425.861,35), se percebe uma diferença de
R$18.542,23
.

No entanto, sem explicar exatamente como, depois de indicar o valor de
R$425.861,35
como efetivamente devido, logo na sequência, e sem explicar exatamente como, o apelante indica que o valor atualizado do débito (juros de mora + correção monetária) como sendo de
R$468.225,37
.

Assim, mesmo que admitíssemos – ainda que por hipótese – o cômputo da correção monetária e dos juros de mora legais, já haveria uma estranha e inexplicável diferença excedente de
R$42.364,02
(=
R$468.225,37 – R$425.861,35
) entre o valor inicial e o finalmente indicado como devido.

Senão vejamos:

Todavia, o que deveras importa para a solução do presente apelo é que, uma vez homologado o cálculo pericial, o banco executado promoveu

o depósito do importe exequendo, no valor e no prazo fixado pelo juízo de origem, pelo que não há que se falar em contagem de juros de mora e correção monetária no interregno compreendido entre a apresentação do laudo pericial e o efetivo pagamento, via depósito bancário.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024